Tribunal: TJDFT
Processo: 0003865-23.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003865-23.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CLEBES FERNANDO MACEDO BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. PATAMAR MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de competência do Júri, os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal (Verbete no 713, da Súmula do e. STF). 2. A premeditação do crime, quando utilizada como fundamento para caracterizar a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não se presta para a valoração negativa da culpabilidade do réu, sob pena de configurar bis in idem. 3. Conforme entendimento dominante desta egrégia Corte de Justiça, o elevado número de disparos efetuado contra a vítima, vários deles inclusive quando ela já se encontrava caída ao chão, evidenciam a maior intensidade do dolo do réu, o que autoriza a valorização negativa de sua culpabilidade, e não das circunstâncias do crime. Desse modo, deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime e readequada a fundamentação utilizada para a valoração negativa da culpabilidade do réu. 3.1. Ainda que se trate de recurso exclusivo da d. defesa, admite-se a modificação da fundamentação utilizada na sentença sem que se configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena imposta, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, as quais extrapolam o normal para o tipo penal diante da gravidade das lesões sofridas pela vítima, que teve que se submeter a cirurgias de alto risco e encontra-se com projéteis alojados em seu corpo. 5. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, sendo certo que quanto maior a aproximação de consumação do delito, menor será a redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, aponta a ocorrência de equívoco na dosimetria da pena. Requer a redução da pena. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG e do TJMT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1876628/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/11/2021). Ademais, “citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à dosimetria da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010